Tribunal: TJDFT
Processo: 0720842-64.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE ARRAS COM PEDIDO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. FORMA SIMPLES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E DESIGUAL. REDISTRIBUIÇÃO.
1. A inovação de teses jurídicas em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. O negócio jurídico realizado pelos litigantes deve ser apreciado sob o foco do paradigma da eticidade, em que os contratantes devem conduzir suas ações sobre padrões sociais de lisura, honestidade e correção, de modo a não frustrar a legítima confiança da outra parte.
3. Comprovada a falha na prestação do serviço, deve ser reconhecida a nulidade do contrato, por culpa exclusiva da apelante/ré, com o retorno das partes ao status quo ante. A ré deve devolver à autora a integralidade dos valores pagos para concretização do negócio. A devolução deve ocorrer na forma simples.
4. Havendo sucumbência recíproca e desigual, o pagamento dos honorários advocatícios deve ser distribuído de forma proporcional.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.